Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711841-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. RECORRIDOS: WALDERSON FRANCISCO SINCERO, LUCÉLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, LILIANE APARECIDA MORATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AFRONTA. CLÁUSULA DE VIGÊNCIA NÃO RESPEITADA. PERDAS E DANOS. CLAÚSULA PENAL PREVISTA CONTRATUALMENTE. 1 - No caso, à falta de oportunidade de exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel locado, restou caracterizada a preterição, em violação ao artigo 27 da Lei do Inquilinato, e também a afronta à cláusula de vigência contida no contrato de locação. 2 - À luz do artigo 33 da Lei 8.245/91, o pedido de adjudicação do imóvel não poderá ser exercido, tendo em vista a ausência de averbação do contrato de locação no cartório de registro do imóvel. 3 - Porém, não se pode afastar o direito da autora à indenização por perdas e danos, quando ao descumprimento da cláusula de vigência contido no contrato de locação, uma vez que há no termo de ajuste de locação a previsão de cláusula penal para o caso de descumprimento contratual. 4 - Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 8o e seguintes, bem como 27 a 33, todos da Lei do Inquilinato, pugnando pelo reconhecimento do direito de preferência e, consequentemente, à adjudicação do imóvel. Subsidiariamente, requer a condenação dos recorridos ao pagamento integral das perdas e danos (lucros cessantes e danos emergentes), e não somente o direito à cláusula penal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJTO e do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado o Grazziano M. Figueiredo Ceará, OAM/SP 241.338, e OAB/MG 201.989 (ID 42756359 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e seguintes, 27 a 33, todos da Lei do Inquilinato, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento locatício de imóvel firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.974.202/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Grazziano M. Figueiredo Ceará, OAM/SP 241.338, e OAB/MG 201.989 (ID 42756359 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030